Tribunal: TJMT
Processo: 0005800-95.2017.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005800-95.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JADSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 030.107.575-14 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), MATEUS ADRIANO DA SILVA (ASSISTENTE), SALATIEL OLIVEIRA PONTES - CPF: 010.929.393-26 (TERCEIRO INTERESSADO), BRYAN BRITO BARROSO - CPF: 702.509.801-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO LAMEIRA MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO LAMEIRA MOURA (APELANTE), MARCELO LAMEIRA MOURA - CPF: 082.318.841-81 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006).
PRELIMINAR
:
PLEITO DE NULIDADE POR INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO.
INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE.
MÉRITO
:
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. CONTEXTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO.
DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE –
IMPROCEDENTE.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
E
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 EM FAVOR DO SEGUNDO APELANTE
. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
PREQUESTIONAMENTO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.

Caso em exame:

Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença condenatória que os responsabilizou pela prática do crime de tráfico de drogas. Sustentam nulidade do ingresso policial no domicílio, ausência de provas para condenação ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de uso. Um dos recorrentes pleiteia, ainda, regime menos gravoso e o outro, correção na dosimetria da pena e a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

II.

Questões em discussão:

(I)

Alegada nulidade da prova por violação de domicílio;

(II)

Pedido de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas;

(III)

Pleito de modificação do regime inicial de cumprimento da pena;

(IV)

Alegação de erro material na dosimetria da pena e pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em favor de um dos réus;

(V)

Pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

III. Razões de decidir:

1.

Demonstrada a existência de fundadas razões para o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, com respaldo na denúncia anônima e na situação de flagrância devidamente constatada, não se verifica nulidade.

2.

As provas coligidas, notadamente os depoimentos convergentes dos policiais, o modo de acondicionamento das drogas, a movimentação típica de ponto de venda, sustentam a condenação por tráfico e afastam a tese absolutória ou de desclassificação.

3.

Considerando o
quantum
da pena aplicada e a reincidência, mostra-se incabível a alteração do regime prisional de um dos réus para modalidade menos gravosa.

4.

Em relação ao segundo apelante, constatado erro material na terceira fase da dosimetria e ausência de elementos concretos que afastem a incidência da minorante do § 4o do art. 33, impõe-se sua aplicação, com redutor de 2/3 (em face da pequena quantidade de droga apreendida -
10,5g maconha
- e ausência de circunstâncias judiciais negativas), fixando-se pena final de
01 ano e 08 meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

III.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido em relação ao segundo apelante
para corrigir erro material na dosimetria e aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, com redução de 2/3, fixando pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos. Mantida, no mais, a sentença em seus precisos termos.

Tese firmada:

1.

É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado quando amparado por fundadas razões, verificadas posteriormente, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

2.

A materialidade e autoria do crime de tráfico podem ser inferidas do conjunto probatório harmônico, incluindo depoimentos policiais corroborados por elementos objetivos.

3.

Para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 exige-se prova concreta de dedicação a atividades criminosas, cujo ônus incumbe à acusação.

4.

Em face da pena aplicada e a reincidência do primeiro apelante, mostra-se incabível a alteração do regime prisional para modalidade menos gravosa.

Dispositivos legais aplicados:

Art. 33,
caput
e § 4o, e art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006; Art. 33, § 2o, “c”, e art. 44, ambos do Código Penal; Art. 157, § 2o, e art. 593, I, do CPP.

Jurisprudências relevantes:

STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085; TJMT, N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Rel. Gilberto Giraldelli; TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028; TJMT,
N.U 1000008-46.2024.8.11.0095, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025;
TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021; e
TJ/MT, Enunciados 03 e 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
por
Jadson Pereira de Oliveira
e
Marcelo Lameira Moura
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que os condenou à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput,
da Lei no 11.343/2006
, cuja pena deverá ser cumprida em regime fechado e semiaberto, respectivamente.

Os recorrentes pleiteiam a declaração de nulidade do ingresso em domicílio e a ilicitude das provas dele decorrentes. Subsidiariamente, requerem a
absolvição
por ausência de provas do tráfico ilícito de drogas, ou subsidiariamente, a
desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o delito de uso
.

Alternativamente, em caso de manutenção da condenação,
Jadson Pereira de Oliveira
requer a aplicação do
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena e
Marcelo Lameira Moura
a
incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas,
além de pugnar pela
reforma da pena definitiva, sob o argumento de que houve aumento de 10 meses entre a segunda e terceira fase da dosimetria
sem a devida fundamentação.

Ao final, prequestionam a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário (id. 264192810).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo para afastar o aumento de 10 (dez) meses sobre a pena do réu
Marcelo Lameira Moura
, ante a falta de fundamentação, mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas. (id. 264192812).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso interposto pela Defesa
, para
reduzir a pena de Marcelo Lameira Moura ao mínimo legal
, afastando o acréscimo de 10 (dez) meses aplicado sem fundamentação na terceira fase da dosimetria (id. 269161778).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

A defesa sustenta a nulidade da prova decorrente de suposta violação de domicílio, alegando que o ingresso dos policiais no imóvel onde foram apreendidos os entorpecentes teria ocorrido sem autorização judicial e à revelia do consentimento dos ocupantes.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar.

Os elementos constantes nos autos evidenciam que o ingresso na residência foi motivado por fundadas razões, decorrentes de denúncia anônima e circunstâncias que apontavam para a ocorrência de flagrante delito. Conforme depoimentos dos policiais
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata
e
Pedro Canísio Kessler
, integrantes da equipe policial que realizou a diligência, houve o recebimento de informação dando conta de que indivíduos estariam reunidos em uma residência situada ao final da Rua Ronda Alta, em Lucas do Rio Verde, embalando substâncias entorpecentes destinadas à venda durante festividades locais.

Neste sentido vejamos as declarações extrajudiciais de
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata
(Investigador de Polícia) e
Pedro Canísio Kessler
(Policial Militar):

“(...) encontramos cinco rapazes dentro de um quarto aos fundos, onde, dentre os cinco estavam SALATIEL OLIVEIRA PONTES E JADSON PEREIRA DE OLIVEIRA, os quais estavam embalando certa quantidade de uma substância esverdeada aparentando ser maconha; Que haviam embalado seis trouxas de tal substância ...”. (Fase Policial - id.
26419231).

Com efeito, ambos os depoimentos indicam que a situação de flagrante foi percebida no momento em que os policiais chegaram ao local e adentraram ao cômodo, onde os réus estavam manipulando a droga, autorizando, portanto, o ingresso no domicílio sem necessidade de mandado judicial, conforme reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“É lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.” (RE 603.616, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, DJe 03/03/2016).

As circunstâncias fáticas descritas nos autos demonstram que os agentes públicos agiram dentro dos limites da legalidade, com base em elementos concretos que autorizavam a entrada forçada no interior do imóvel, em face das fundadas razoes para se acreditar que no local corria um delito. Não se tratou, portanto, de atuação arbitrária ou desprovida de justa causa, mas de providência legitimada pela urgência da situação e pela própria natureza do crime investigado, que se consuma por meio da guarda e posse da substância entorpecente.

Dessa forma, não há que se falar em ilicitude da prova ou em violação ao domicílio, sendo descabida a alegação de nulidade suscitada pela defesa, razão pela qual
rejeito a preliminar arguida pela Defesa
.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
na data de 02/08/2017, nesta urbe, por volta das 13h,
os denunciados JADSON PEREIRA DE OLIVEIRA, SALATIEL DE OLIVEIRA PONTES, BRYAN BRITO BARROSO e MARCELO LAMIERA MOURA tiveram em depósito e guardaram, na

presença de adolescente, droga para expor à venda, tendo havido a apreensão de 06 (seis) porções de substância entorpecente análoga à maconha, com peso bruto total de 10,5g (dez gramas e cinco decigramas), substância capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal
(conforme boletim de ocorrência de lis. 40/42, auto de apreensão de fl. 43, termo de compromisso de fl. 45 e exame preliminar de constatação de substância entorpecente de tis. 45v).

Segundo restou apurado no caderno investigativo incluso, aos 02/08/2017,
após recebimento de informações de que os denunciados estariam reunidos em uma residência localizada ao final da rua Ronda Alta, nesta urbe com o fim de preparar entorpecentes para vender nas festividades na Arena Cultural, a equipe integrada de policiais civis e militares se dirigiu ao local indicado, onde encontrou os denunciados e o adolescente de 17 (dezessete) anos Mateus Adriano da Silva.

Narram os autos que
os denunciados, na ocasião, embalavam certa quantidade de substância análoga à maconha, tendo embalado, até aquele momento, 06 (seis) porções da mesma
.

Ato contínuo, os increpados foram detidos, sendo apreendidas as substâncias que estavam em sua posse.

Destarte, a quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias do fato, demonstram que as condutas dos denunciados tinham como finalidade a promoção do tráfico ilícito de entorpecentes.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada, o que se conclui a partir do auto de prisão em flagrante delito, do BOPJC, do auto de apreensão e do exame preliminar de constatação, acostados, respectivamente, às fls. 02, 40/42, 43 e 45 (verso) dos autos.

Os indícios de autoria restam claros, o que se dessume a partir dos elementos informativos constantes no caderno investigativo.

Além disso, as provas colacionadas apontam que a traficância levada a efeito pelos acusados envolvia adolescente, razão pela qual deve ser reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006.

Assim agindo, os denunciados JADSON PEREIRA DE OLIVEIRA, SALATIEL DE OLIVEIRA PONTES, BRYAN BRITO BARROSO e MARCELO LAMIERA MOURA tiveram suas condutas amoldadas aos artigos 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei Federal n.° 11.343/2006, razão pela qual são, neste ato, denunciados pelo Ministério Público Estadual, que requer que Vossa Excelência receba e autue a presente DENÚNCIA, instaurando o competente procedimento penal, citando-se os acusados e prosseguindo-se o feito até ulterior sentença condenatória, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas...”. (sic - Denúncia – id. 264192318).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença
condenando os réus, ora apelantes, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
, afastando a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.° 11.343/2006.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

1.

QUANTO AO PEDIDO ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA O DELITO DE USO.

Os apelantes pugnam, em síntese, pela absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, sob o fundamento de que a substância seria destinada ao consumo próprio.

Todavia, as teses defensivas
não
merecem acolhimento.

Exsurge dos autos que a
materialidade
se encontra devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelos laudos preliminar e definitivo de drogas, que concluíram tratar-se de substância análoga à
maconha, pesando 10,5g
,
acondicionadas e fracionadas, denotando a inequívoca destinação mercantil.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o apelante
Jadson
, na fase policial, negou a prática do comércio ilícito no local e, como sói acontecer, alegou que a droga se destinava ao consumo próprio. Por sua vez, o apelante
Marcelo
reservou-se no direito de permanecer em silêncio.

Em juízo, os apelantes não compareceram para o ato, razão pela qual foi
decretada a revelia de ambos
, com fundamento no artigo 367 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, temos as declarações dos agentes policiais
Pedro Canisio Kessler e Brucely Paulo Viana Rodrigues
que atestaram que, após o recebimento de denúncia anônima, dirigiram-se à residência apontada, onde flagraram os acusados em plena atividade de fracionamento e embalagem do entorpecente, na presença de um adolescente.

Neste sentido vejamos as declarações da testemunha
Pedro Canísio Kessler:

“... Na época,
os suspeitos estavam envolvidos em vários crimes, tanto em roubos, tráfico de drogas e receptações, na qual os usuários de drogas, faziam furtos e roubos e levavam até eles os produtos furtados
(...)

recebemos informações, já tava sendo vigiado, e naquele dia recebemos mais informações que eles novamente estavam preparando mais droga para fazer a venda
.
Chegamos na ocorrência, vimos realmente confirmamos a situação que estavam embalando e preparando drogas
. (...)
No local foi encontrado, que eu lembro foi um veículo também atitude suspeita, que o Salatiel usava para fazer a correria, que eles falam da venda das drogas e cometer uns furtos e roubos.
(...)
se não me engano, Mateus, ele alegou que era usuário de drogas
.
Ele falou, relatou, parece que veio para comprar droga no local,

buscar drogas
. (...) Eu participei uma vez que me recordo (de campanha no local), mas tem outras equipes, não me recordo certo quais que eram, eles fizeram mais campanas lá (...)
Quem tava traficando lá que eu tinha certeza era o Jadson e o Salatiel tinha certeza que estavam traficando
. E sobre o Brian Brit e o
Marcelo Lameiro, eles estavam envolvidos também e em roubos e na época eles ajudavam controlar o tráfico
. (...) Na residência. Estavam tudo na residência (as seis porções que foram localizadas); (...) Se não me engano era no quarto (local que foi localizado); (...) Ali era antigamente, anos atrás, eles era tipo uma boca de fumo, hoje eles já usam mais o modo delivery, para não ser descoberto, muitos usuários e traficantes,
eles ficavam no endereço mesmo e camufladinho e usando e vendendo droga.
(...)
Olha, eu já tinha certeza alguns dias, tinha umas informações, mas certeza exata quantos dias não tem. Eu fazia alguns dias que eu tinha certeza (
que eles estavam traficando)
.
Eles mudavam o endereço às vezes, né? O quando eles desconfiavam movimentação muito grande dos vários, aí eles pegavam e alugavam outra casa para continuar o tráfico...”. (Fase Judicial – Testemunha Pedro Canísio Kesser).

No mesmo sentido foram as declarações judiciais, do Investigador de Polícia
Brucely Paulo Viana Rodrigues.
Vejamos:

“...
Recebemos diversas denúncias dessa quadrilha que estava reunida em uma casa no bairro Menino Deus e os sujeitos já eram conhecidos da equipe de Lucas do Rio Verde, da equipe policial, né? E a denúncia apontou que dentre eles tinham uns cinco sujeitos, um deles estava tornozelado, e a movimentação estava intensa nessa residência. Como a gente já tinha outras denúncias, resolvemos intervir lá na situação porque o movimentação tava muito intensa neste dia. Então,
adentramos a residência e logo flagramos o Salatiel e outro, manipulando substância entorpecente dentro da casa
. Foi então que já demos voz de prisão,
adentramos a residência e encontramos outros suspeitos, o Jadson, Marcelo e Lameira, já conhecidos da equipe da equipe policial também
(...) o menor Mateus Adriano e o Brian Brito também já era conhecido aí, e o
Marcelo Lameira também muito conhecido das forças policiais
,
ou seja, todos eles eram bem conhecidos das forças policiais e a gente já tava com monitoramento nessa residência ali nessa região há um tempo
.
E foi então que obtivemos êxito em prender em flagrante lá a substância entorpecente e todos os envolvidos
. (...) eles estavam todos associados ali, eles colocavam o menor Mateus Adriano para vender e eles ficavam mais na gerência, né? Mas a movimentação na residência era muito intensa; usuário chegando a pé de bicicleta, de carro, aí sempre um ou outro saía, saía o menor, saía Marcelo Lameira, saía Salatiel Pontes, o Brian Brito também foi visto dentre o
Jadson também foi visto várias vezes entregando substância entorpecente em frente a essa residência.
Então, nesse dia que recebemos essa denúncia, não estávamos em vigilância nesse dia, porém resolvemos intervir a situação lá para tentar deter essa quadrilha e minimizar traficância em Lucas Rio Verde (...)
Sim, senhor. Avistamos todos eles (durante a campana, praticando ato de tráfico), inclusive outros também que não foram citados,
porém, não conseguimos identificar, mas
a movimentação era muito intensa nessa residência
. (...)
É, devido à grande movimentação que eles estavam ali quase todos os dias nessa residência e os mesmos, né, e recebendo diversas pessoas na casa também e, como é uma rua de pouco acesso, moradores também da região denunciaram os mesmos, por causa da movimentação muito atípica lá na região, né
?
E por isso que conseguimos identificar todos e todos já tinham sido identificados na nas vigilâncias, né?
E estávamos em fase de confecção de relatório solicitando a autoridade policial para busca e apreensão no imóvel, porém fizemos esse flagrante antes mesmo de efetuar o relatório de investigação. (...)
as diversas denúncias que chegaram à delegacia apontando a movimentação intensa
(que incentivou a fazer a busca na residência) e, pensamos, é,
chegou uma grande quantia de drogas, então vamos prender essa grande quantia e vamos deter, tentar minimizar o tráfico de drogas aqui em Lucas Rio Verde, foi isso que motivou
(...) Sim, senhor (como começou as informações de que havia uma grande movimentação, que presumiram que deveria ter chegado um carregamento de entorpecente naquela residência). porém, antes disso, já estávamos em vigilância, né, na região, porque já tínhamos outras denúncias dessa quadrilha lá que estava nessa residência e estávamos visualizando e verificando a movimentação. E, aí tava um acompanhamento mais ou menos uns 30 dias já nessa residência; (...) Sim, senhor, nesse dia visualizamos a grande movimentação e decidimos intervir, porém, na tentativa de abordar algum usuário saindo, não obtivemos êxito por causa do efetivo reduzido, doutor. (...) Sim, senhor, tinha duas pessoas manipulando entorpecente, não me recordo quem eram dos cinco aí, mas estavam manipulando entorpecente e embalando lá na naquela mesma hora; (...)
Eram porções pequenas. Acredito que eram seis porções que já estavam separadas e eles estavam separando outras também e foi aprendido lá nesse local
(...) Não me recordo se era de moradia coletiva, doutor, porém,
a movimentação tava bem intensa mesmo
...”. (Fase Judicial – Testemunha Brucely Paulo Viana Rodrigues
).

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, notadamente os policiais que atuaram na diligência, cujos relatos, harmônicos entre si e consonantes com os demais elementos informativos, não deixaram dúvidas quanto à prática delitiva.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante dos acusados não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ressalte-se que a negativa genérica apresentada na fase inquisitorial, no sentido de que a droga seria destinada ao consumo pessoal, encontra-se isolada no conjunto probatório e revela-se, pois, estratégia defensiva desprovida de respaldo.

Importante ressaltar, que embora a quantidade de substância apreendida não seja expressiva, tal detalhe não deve ensejar a desclassificação da conduta, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiguinha”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcótico, conforme é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL.
RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECRETADA A CONDENAÇÃO PELO NARCOTRÁFICO. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

(...)

5.

A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal.

6.

O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “(...)
2. A quantidade da droga apreendida, ainda que pequena, aliada ao contexto da prisão e demais provas colhidas, pode indicar a prática do tráfico de drogas, especialmente quando presentes indícios do chamado “tráfico formiguinha”
.

(...)

(N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Com efeito, a simples alegação de uso não se mostra suficiente para descaracterizar o crime de tráfico, mormente quando confrontada com a prova objetiva da forma de acondicionamento da substância, a diversidade de objetos suspeitos encontrados no local

(id. 264192319
)
e a movimentação inusitada na residência.

Em relação aos objetos suspeitos encontrados no local, entre eles verifica-se os seguintes:

1.

Seis porções de substância análoga à maconha
, totalizando 10,5 gramas;

2.

Uma caixa de espingarda
da marca Boito com manual de uso;

3.

Um redutor da ponta do cano ("choque cambiável") de espingarda calibre 12
;

4.

Duas bicicletas
: uma branca da marca High One (no H01 2071292) e outra preta da marca Caloi (no 038s0837);

5.

Um toca-CD da marca Pioneer
;

6.

Três aparelhos celulares
das marcas Lenovo, Samsung e Nokia;

7.

R$ 20,00 em espécie
;

8.

Um cartão do mercado Del Moro
(no 01762), que teria sido usado em consumo sem pagamento;

9.

Um veículo VW Gol vermelho com sinais de adulteração
próximo ao chassi e sem apresentação do documento CRLV.

Esses itens foram considerados suspeitos por poderem estar relacionados a furtos ou ao tráfico de drogas, segundo os registros policiais e relatos das testemunhas.

A jurisprudência pátria, inclusive, é firme no sentido de que:

"Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz" ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

Ademais, ainda, que os acusados fossem usuários, temos que este fato não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada aos acusados para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – (...)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024).

Desse modo, afasta-se, de forma categórica, a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, assim como a pretensão subsidiária de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, por absoluta incompatibilidade com o conjunto probatório constante nos autos.

QUANTO À PRETENSÃO DO RECORRENTE JADSON PEREIRA DE OLIVEIRA DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA.

Verifico que a sanção foi estabelecida em patamar superior a 4 anos e trata-se de réu reincidente, o que inviabiliza a fixação de qualquer regime inaugural diverso do fechado, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
(...)
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS. ACUSADO REINCIDENTE.
RECURSOS DE LUCAS, DIEGO E WALISON DESPROVIDOS. RECURSO DE NELSON PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

13. A pena privativa de liberdade imposta ao acusado Nelson foi superior a 4 anos e ele é reincidente, circunstâncias que impossibilitam a fixação de regime inicial diverso do fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESES

(...)

8.
Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e sendo reincidente o réu, impõe-se a fixação do regime inicial fechado
”.

(...)

(N.U 1000008-46.2024.8.11.0095, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

QUANTO AO RECURSO APRESENTADO EXCLUSIVAMENTE PELO RECORRENTE MARCELO LAMIERA MOURA RELATIVO AO ACRÉSCIMO DE 10 (DEZ) MESES APLICADO SEM FUNDAMENTAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

Analisando o cálculo efetuado pelo juízo singular é facilmente constatado que houve erro material, conforme se vê do excerto da sentença a seguir:

“...
Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações.

Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço a circunstancia atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso I, do CP), haja vista o teor da gravação audiovisual constante nos autos (id. 84258217, p. 40/41).

Não obstante, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por força do disposto no tema repetitivo no 190 do C. STJ.

Assim, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira e última fase
, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena a serem levadas em especial consideração.

Portanto,
encontro a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
..” (Sentença – id.

264192804).

Portanto, uma vez constado que se trata de erro material, procedo a devida correção.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS,
EM FAVOR DE MARCELO LAMIERA MOURA.

No tocante a esta questão, observa-se que o juízo singular afastou a referida minorante, sob o fundamento de que o apelante
Marcelo
estava se dedicando à atividade criminosa, conforme excerto da sentença a seguir transcrito:

“
Deixo
de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, vez que o acusado estava se dedicando à atividade criminosa, consoante prova oral e documental alhures citadas, atestando que o acusado estava comercializando reiteradamente tráfico ilícito de droga nesta urbe.”.

(Sentença – id. 264192805).

Todavia,
impõe-se reconhecer
a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, porquanto preenchidos os requisitos legais e não demonstrada, nos autos, qualquer circunstância concreta que desabone sua condição de beneficiário do chamado “tráfico privilegiado”.

Embora o juízo sentenciante tenha afastado a incidência da referida minorante, sob o fundamento de que os agentes públicos teriam mencionado sua suposta vinculação a atividades criminosas, cumpre registrar que tais afirmações não foram acompanhadas de elementos concretos que permitam concluir, com o necessário grau de certeza, que o réu se dedicava de forma habitual, ao tráfico de drogas ou que integrava organização criminosa.

A jurisprudência é firme no sentido de que meras referências genéricas ou subjetivas não bastam para obstar a aplicação da causa de diminuição de pena, do § 4o, sendo imprescindível a existência de provas robustas e objetivas a confirmar os impeditivos legais.

No presente caso, verifica-se que
Marcelo:

- é tecnicamente primário e não possui antecedentes criminais impeditivos;

- não há nos autos qualquer indício de que integre grupo criminoso estruturado ou esteja vinculado a facção criminosa;

- e, sobretudo, não restou comprovado que se dedique de forma reiterada ao tráfico ilícito de drogas, sendo sua conduta mais próxima de um envolvimento episódico do que de uma atuação sistemática.

Ademais, o simples fato de ter sido citado em depoimentos como “envolvido com atividades criminosas” não se reveste de carga probatória suficiente para afastar direito legalmente assegurado, mormente quando tais afirmações não se lastreiam em investigações prévias, condenações anteriores, registros penais ou qualquer outro dado objetivo que denote habitualidade.

Portanto, se o apelante é primário, tem bons antecedentes e inexiste comprovação de sua dedicação às atividades ilícitas e/ou do seu envolvimento em organização criminosa, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085).

Destarte, à luz do princípio da individualização da pena e da necessidade de tratamento proporcional e equânime, é plenamente justificável a concessão da minorante legal, com a devida redução da pena na terceira fase da dosimetria, em 2/3, ou seja,
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 dias/multa,
resultando a pena final e definitiva, em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias/multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, em face da situação econômica do acusado
Marcelo Lameira Moura
.

Fixo o
regime aberto
para início do cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.

Outrossim, preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, viável a substituição de sua pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa Público, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo Defensor Público e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Ante o exposto, em consonância em parte com o parecer Ministerial,
afasto a preliminar arguida
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Marcelo Lameira Moura
, apenas para efetuar a correção do dosimetria da pena na terceira fase e para aplicar
a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, em relação a ele,
resultando à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias/multas
, a ser cumprida em
regime aberto
, cuja pena substituo por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal, mantendo os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025